Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LOJDF. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. ART. 381, III, CPC. NATUREZA JURÍDICA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DEMANDA AUTÔNOMA ANTECEDENTE À POSSÍVEL PROPOSIÇÃO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. PARTE DEMANDADA DE NATUREZA JURÍDICA DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF. Os autos principais tratam de pedido de produção antecipada de prova pericial, na qual a parte autora visa obter prévio conhecimento dos fatos envolvendo o atendimento médico prestado a si pelo Hospital de Base do Distrito Federal quando sofreu acidente de trânsito, a fim de que com isso, possa ser decidido se é possível ou não ajuizar uma ação de reparação de danos pela ocorrência de erro médico.

2. No caso, a produção antecipada de provas motivada pelo prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o posterior ajuizamento de ação (art. 381, III, CPC), tem-se que além de se mostrar menos onerosa e burocrática que a ação condenatória, também pode contribuir para se evitar uma lide temerária, visto que se confere ao interessado a busca por um maior esclarecimento probatório acerca do suposto litígio, para que, somente após, ele tenha melhores condições de avaliar a viabilidade ou não do ajuizamento da ação condenatória

3. Portanto, não obstante a existência de possibilidade de responsabilização do Distrito Federal, essa está ancorada em uma condição inexistente que somente se concretizará (ou não) ulteriormente e, em se consolidando o interesse da parte autora, esta será vindicada em outra ação.

4. Declarado competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara Cível de Taguatinga.